Tribunal: TJSP
Processo: 1006252-15.2019.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E A FINALIDADE DE PREQUESTIONAR DE MATÉRIAS DE ALÇADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Vício não caracterizado. Alegação de contradição com a legislação de regência. Fundamentação do voto condutor clara e específica acerca do essencial ao julgamento. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E A FINALIDADE DE PREQUESTIONAR DE MATÉRIAS DE ALÇADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Vício não caracterizado. Alegação de contradição com a legislação de regência. Fundamentação do voto condutor clara e específica acerca do essencial ao julgamento. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo.

Embargos de declaração rejeitados.